Tribunal: TJES
Processo: 5012859-68.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012859-68.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO AUGUSTO FERREIRA VIANA
RECORRIDO: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO
Nº
5012859-68.2023.8.08.0030

Origem
:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: PABLO AUGUSTO FERREIRA VIANA

RECORRIDO
: GSA ENGENHARIA E URBANISMO LTDA – ME

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. ALEGAÇÃO DE ILÍCITO CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO DANO MORAL ALEGADO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. HIPÓTESE DE MERO DISSABOR OU DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE, POR SI SÓ, NÃO ENSEJA REPARAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO INICIAL (ART. 487, I, CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. A parte autora sustenta ter adquirido um imóvel no empreendimento "Residencial Vila Isabel", vindo a descobrir, posteriormente, que a unidade integrava um condomínio fechado. Alega que não foi devidamente informada sobre tal condição durante as tratativas contratuais, tomando conhecimento da constituição do condomínio apenas quando já residia no local, ao ser convocada para assembleia geral.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, pleiteando a reforma integral do julgado para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais de indenização e aplicação de multa.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia recursal cinge-se a analisar: (i) eventual conexão de demandas; (ii) a ocorrência de violação às normas do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) a existência de falha no dever de informação ou publicidade enganosa quanto à natureza do imóvel.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4.
Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

5. Inicialmente, cumpre registrar que não prospera o argumento de conexão de demandas. Ainda que seja possível a reunião de processos formados a partir de causas distintas, estes devem ser ligados, de modo que, não havendo conexão das ações originárias declarada em primeira instância, não cabe ao Órgão de Segunda Instância reconhecê-la, afastando-se, justamente por este motivo, a prevenção em segundo grau para o julgamento de recursos delas decorrentes. Ainda que as teses alegadas em dois recursos possam ser as mesmas, a similaridade entre elas não conduz, necessariamente, à prevenção do Órgão de Segunda Instância que mais recentemente as analisou.

6. Prosseguindo à análise do mérito, tenho que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

7. A responsabilidade civil consumerista, embora objetiva, reclama a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade. No que tange ao dano moral, este exige a violação a direitos da personalidade como honra, imagem ou dignidade, extrapolando o mero aborrecimento decorrente de descumprimento contratual.

8. O acervo probatório demonstra que não assiste razão ao recorrente. A prova documental, notadamente a "Entrevista de Fechamento" datada de 31/10/2019 e subscrita pelo autor, é cristalina ao informar a natureza do empreendimento. No referido documento, constam declarações de plena ciência sobre a instalação do condomínio e a obrigação de pagamento de taxas condominiais e despesas comuns. Destarte, resta afastada a tese de publicidade enganosa ou omissiva, uma vez que a natureza do imóvel como parte integrante de um condomínio fechado foi expressamente comunicada antes da conclusão do negócio.

9. Dessa forma, nota-se que os argumentos articulados no Recurso Inominado não lograram êxito em infirmar os fundamentos da sentença de mérito, subsistindo a conclusão de que a situação narrada não configura violação grave apta a caracterizar dano moral ou ensejar a multa por descumprimento de oferta.

IV - DISPOSITIVO

10.
RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

11. P
or força da sucumbência recursal
, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo
estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sobre o valor corrigido da causa.
Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora.

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)